Tribunal: TJDFT
Processo: 0721773-04.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa. Direito DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DA SEPARAÇÃO DE FATO. PARTILHA. ALIENAÇÃO DE BENS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO. ALIMENTOS TEMPORÁRIOS PARA EX-CÔNJUGE. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCULTAÇÃO DE BENS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. Apelação do autor desPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTe Reconvinte parcialmente provida.

I. Caso em exame
1. O recurso. As apelações interpostas pelas partes visam à reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos de partilha de bens adquiridos na constância do casamento e de fixação dos alimentos compensatórios entre ex-cônjuges.
2. Fatos relevantes: (i) as partes se casaram sob o regime de comunhão parcial de bens em 2008, sendo controvertida a data da separação de fato; (ii) ajuizada ação de divórcio litigioso pelo marido com pedido de partilha de bens, ao passo que a parte ré (esposa), em reconvenção, requereu partilha de valores não declarados, além de alimentos compensatórios em razão de sua condição de dependência econômica e deficiência visual; (iii) as partes interpuseram apelações, discutindo, além da partilha e dos alimentos, a condenação por má-fé e a fixação dos honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
3. Eis as principais questões em discussão: (i) reconhecer (ou não) nulidade por cerceamento de defesa; (ii) definir se o termo inicial da separação de fato das partes seria agosto de 2020 ou janeiro de 2023; (iii) afastar (ou não) a presunção de que bens (valores em contas bancárias e veículos) alienados em período próximo da decretação do divórcio foram em benefício da família; (iv) analisar a comprovação de bens adquiridos na constância do casamento passíveis (ou não) de partilha; (v) verificar se cabe a redução dos alimentos fixados; (vi) examinar a configuração da litigância de má-fé do autor; (vii) definir a adequação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. Razões de decidir
4. O pagamento das custas iniciais e do preparo recursal compromete o pedido de concessão de gratuidade de justiça (indeferido pelo e. Juízo de origem), ora ratificado, em virtude da ausência de prova da modificação da situação financeira da parte apelante (autor).
5. Não se conhece de pedido do autor de concessão de medida liminar recursal, uma vez não observado o procedimento adequado (CPC, art. 1.012, § 3o, incisos I e II).
6. Não são admitidos os documentos apresentados na via recursal pelo apelante (autor), porque deveriam ter sido produzidos na fase instrutória (não seriam “novos”), sob pena de supressão de instância e de violação ao contraditório.
7. Não configura cerceamento de defesa quando a ulterior solicitação da prova (após a fase de especificação) consistente em expedição de ofício ao condomínio residencial (“controle do acesso para provar que o apelante residia ali sozinho desde agosto de 2020”) seria intempestiva e “impertinente ao objeto de prova”, em par com a inutilidade da inquirição das partes a respeito da existência (ou não) de “relacionamentos com outras pessoas após agosto de 2020” para fins de fixação desta data como termo inicial da separação de fato. Aliás, a sentença não se valeu da falta de prova sobre os fatos alegados pela parte autora (ora apelante), mas sim de robusto acervo probatório a infirmar a sua tese quanto à data da separação de fato. Preliminar rejeitada.
8. Embora não produza efeitos formais no estado civil, a separação de fato rompe a comunhão de vida, de interesses e de patrimônio entre os cônjuges, desde que caracterizada de forma objetiva e inequívoca, por meio de elementos que revelem a cessação da affectio maritalis e da colaboração mútua típica da vida conjugal.
9. O acervo probatório expõe que, mesmo após agosto de 2020, as partes mantiveram não apenas vínculos afetivos e convivência familiar, mas também compromissos financeiros, patrimoniais e sociais típicos da vida conjugal, o que reforça, de forma contundente, a fixação do dia 15 de janeiro de 2023 como o marco da separação de fato do casal.
10. Uma vez fixada a data da separação de fato, todos os pedidos de exclusão de bens partilhados deduzidos pelo apelante (autor) com base em marco temporal diverso (anterior) encontram-se prejudicados.
11. A simples alienação de bens realizadas pelo autor na constância do casamento, ainda que realizada em momento próximo ao rompimento do vínculo, não afasta, por si, a presunção de que o produto da venda foi revertido em favor da entidade familiar, sobretudo quando não se apresenta prova idônea pela parte ré em sentido contrário.
12. O apelante (autor) não demonstrou, a tempo e modo, qualquer alteração relevante na situação econômica da apelada que justificasse a revisão do valor fixado à guisa de alimentos ao ex-cônjuge limitados até 2028.
13. Eventuais documentos trazidos apenas na fase recursal, além de inadmissíveis nesta oportunidade processual, não são suficientes, por si só, para infirmar a realidade retratada e consolidada na sentença, com relação aos bens a serem partilhados (veículos).
14. A configuração da litigância de má-fé pressupõe a comprovação do dolo processual da parte, o que se constata no caso concreto em que a parte autora (marido) teria omitido bens relevantes adquiridos na constância do casamento, com o claro intuito de prejudicar a partilha e reduzir o quinhão da parte ré, de acordo com o levantamento do sigilo bancário, que revelou vultosos valores transferidos para contas da genitora do autor, sem que apresentasse qualquer justificativa plausível para explicar a expressiva divergência entre suas alegações e a realidade patrimonial apurada.
15. Os honorários sucumbenciais merecem majoração para R$ 20.000,00, observados os critérios legais (grau de zelo, lugar da prestação, natureza da causa, trabalho desenvolvido e tempo exigido - CPC, art. 85, § 2o), a serem pagos pela parte autora/reconvinda (CPC, art. 85, § 8o). O novo valor que reflete de forma mais justa o grau de complexidade da demanda (tipicamente familiar com partilha de patrimônio e pedido de alimentos), com pluralidade de pedidos pendentes de liquidação. No ponto, sentença reformada.
IV. Dispositivo
16. Apelações conhecidas. Rejeitadas as preliminares. No mérito, desprovida a apelação da parte autora. E parcialmente provida a apelação da parte ré-reconvinte.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.571, 1.572, 1.654, 1.658, 1.659, 1.660, 1.663, §1o, 1.664; CPC, 80, 85, §§2o e 8o, 370, 373, 932, III, 1.009, §1o, 1.012, §3o, 1.014.
Jurisprudência relevante citada: CJF, Enunciado no 100, I Jornada de Direito Civil; STJ, REsp n. 1.746.072/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, rel. para acórdão Min. Raul Araújo, 2a Seção, DJe 29.3.2019; TJDFT, acórdão 1787725, Des. rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 4.12.2023; acórdão 1764064, Des. rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, Dje 6.10.2023; acórdão 1703708, Des. rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe 1.6.2023; acórdão 1845852, Des. rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 25.4.2024; acórdão 1978147, Des. rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 02.4.2025; acórdão 1973089, Desa. rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe 17.3.2025; acórdão 1934885, Des. rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 6.11.2024.